Tribunal: STF
Processo: HC 237481
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATIPICIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.354.026/SP (e-doc. 13, p. 57-66). 



    2. Consta dos autos que José Aparecido Firmino foi condenado à pena de 2 anos e 2 meses de reclusão e Esdras Santos Silva a 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, ambos no regime inicial aberto, substituídas por restritivas de direitos, pelo cometimento do crime do art. 171, § 3º, do Código Penal (estelionato majorado) (e-doc. 10, p. 14-27). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhe parcial provimento, somente para corrigir erro material constante da sentença condenatória (e-doc. 11, p. 13-15). Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 12, p. 3-12).



    4. No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 12, p. 67-70). Na sequência, foram formalizados diversos recursos, os quais não obtiveram êxito, sendo interposto o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir justa causa para a ação penal, não sendo comprovada a obtenção de vantagem patrimonial indevida pelos pacientes, nem comprovação de prejuízo. Sustenta ser cabível a celebração de ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da CRFB; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressalta que os pacientes atendem aos requisitos legais para a observância ao benefício. Aponta a insuficiência da fundamentação para o não oferecimento do ANPP, no sentido de que “(a) confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta no reconhecimento de que a coisa julgada se formou em momento processual anterior, impedindo a apreciação de outros requerimentos formulados pelas partes, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou prescrição”.



    6. Requer a concessão da ordem, para que seja viabilizada a análise de oferta de ANPP aos pacientes. Busca, ainda, a anulação da decisão que “confirmou a condenação dos pacientes pelo crime de estelionato, diante da manifesta violação do artigo 171, do Código Penal, e contrariedade ao artigo 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e que não reconheceu a existência do crime impossível, com violação ao artigo 17 do Código Penal e contrariedade ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal”. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 21/03/2024. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Quanto aos pleitos relacionados à suposta ausência de justa causa para a ação penal, bem como da inexistência de comprovação do prejuízo ou de obtenção de vantagem indevida, observo que o STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, apontando o óbice representado no verbete nº 7 da Súmula daquela Corte. Vejamos:



    “Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição por atipicidade da conduta, pela ocorrência de crime impossível, bem como pela inexistência de crime continuado, tendo em vista o único pedido administrativo de suspensão da exigibilidade do crédito, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (e-doc. 12, p. 70).



    9. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao STF examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no STJ. Nessa linha, já se decidiu que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC nº 149.831-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/02/2018, p. 15/03/2018).  



    10. A propósito, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INACEITÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É incabível o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar -se inadmissível supressão de instância. 2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. Mostra-se inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 4. A interposição do recurso extraordinário pela parte agravante esbarra no óbice previsto no enunciado n. 281 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada’. 5. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 203.472-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 28/10/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus - cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção - com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção desta SUPREMA CORTE. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.670-ED-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 17/12/2021; grifos nossos).



    11. Ademais, não tendo sido a matéria analisada no STJ, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    12. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que a Corte Especial do STJ, no ato impugnado, adotou o entendimento de que a “confirmação do não conhecimento do recurso especial resulta no reconhecimento de que a coisa julgada se formou em momento processual anterior, impedindo a apreciação de outros requerimentos formulados pelas partes, tais como o de discussão de eventual proposta de acordo de não persecução penal ou prescrição” (e-doc. 13, p. 58). 



    13. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    14. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    15. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 02/06/2017, seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A defesa pleiteou a observância à norma de regência mediante petição datada de 17/11/2023 (e-doc. 13, p. 47-48), tendo o Vice-Presidente do STJ proferido decisão em 05/12/2023, mantendo a pauta de julgamento do agravo regimental, quando a questão deveria ser tratada (e-doc. 13, p. 57). No julgamento colegiado ocorrido em 12/12/2023 (e-doc. 13, p. 57-58), foi considerada a ocorrência de trânsito em julgado retroativo diante da inadmissão dos recursos especial e extraordinário, motivo pelo qual aquela Corte não apreciou o pedido. O trânsito em julgado foi certificado em 21/03/2024, tendo sido protocolada esta impetração em 31/01/2024. Assim, nos termos como decidido pelo Pleno do STF, o processo penal ainda estava em curso no STJ quando articulado pleito defensivo de incidência do art. 28-A do CPP, atendendo-se às premissas assentadas. Portanto, houve manifestação pela observância ao ANPP em momento oportuno, anterior ao trânsito em julgado da condenação. 



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar o retorno dos autos à origem e a subsequente remessa ao Ministério Público Federal, a fim de que se manifeste, motivadamente, acerca do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal ao paciente (Processo-Crime nº 0002360-05.2017.4.03.6106 da 1ª Vara Federal Criminal da Sexta Subseção Judiciária de São José do Rio Preto/SP).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator